Tribunal: TJDFT
Processo: 0734666-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PACIENTE REINCIDENTE E INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDA CAUTELAR DIVERSA. ORDEM DENEGADA.

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado por infringir o art. 157, § 2°, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes. Teve a prisão preventiva decretada para garantir a ordem pública. De acordo com a denúncia, o paciente e mais três comparsas integraram organização criminosa armada especializada em crimes patrimoniais, tendo o paciente participado de roubo à residência, com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas.

2. O crime imputado ao paciente tem pena superior a 4 (quatro) anos, há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria. A decisão que decretou a prisão preventiva como garantia da ordem pública está devidamente fundamentada na gravidade concreta da conduta, extraídas das circunstâncias do cometimento do delito. Além disso, o paciente possui condenação anterior por crime de roubo circunstanciado e supostamente integra organização criminosa envolvida na prática de diversos crimes graves, evidenciando a sua periculosidade e a necessidade da decretação da medida para garantia da ordem pública.

3. Demonstrados o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, não há qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, em face do preenchimento dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar.

4. Inexistência de medidas cautelares alternativas eficazes que, no caso concreto, possam substituir a prisão.

5. Ordem denegada.